Tribunal: TJES
Processo: 5001432-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001432-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO
JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001432-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES
PACIENTE: MARCONI DE OLIVEIRA LOPES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
MARCONI DE OLIVEIRA LOPES
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI
.

Aduz a defesa, em apartada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso provisoriamente desde o dia 04/09/2018.

Requereu, assim, em caráter liminar, o relaxamento da prisão, com aplicação de medidas cautelares diversas, e a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente ante o reconhecimento do alegado excesso de prazo.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora conforme ID nº 230067 – págs. 13 e 14.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme ID nº 2312713 – págs. 1/3.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Benedito Leonardo Senatore, opinou pela denegação da ordem postulada (ID Nº 2415333 – Págs. 01/04).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de abril de 2022

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o relator, para fins de denegar a ordem almejada.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001432-04.2022.8.08.0000

PACIENTE: MARCONI DE OLIVEIRA LOPES

IMPETRANTE: DR. RICARDO CASTRO MAGALHÃES ALVES (OAB/MG 131744 e OAB/ES 20051)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatório, cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
MARCONI DE OLIVEIRA LOPES
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI
.

Aduz a defesa, em apartada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso provisoriamente desde o dia 04/09/2018.

Requereu, assim, em caráter liminar, o relaxamento da prisão, com aplicação de medidas cautelares diversas, e a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente ante o reconhecimento do alegado excesso de prazo.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora conforme ID nº 230067 – págs. 13 e 14.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme ID nº 2312713 – págs. 1/3.

Registro que não fora juntada aos autos cópia da denúncia.

Por sua vez, a autoridade impetrada informa que:

“
a denúncia foi recebida em desfavor do paciente, ora acusado, aos 04 de setembro de 2018, oportunidade em que foi decretada prisão de Marconi e dos corréus Elvis da Silva Ribeiro, Fabrício de Jesus Ferreira, Marlom Brendo Figueiredo dos Santos e, fundamentada, sobretudo, na garantia da ordem pública. Resta apontado nas investigações que deram ensejo à ação penal que o paciente Marconi era apontado como líder da gangue denominada “Poorf”, voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes (...)

(...) Às fls. 264/265, decisão que revisou e manteve a prisão de todos os corréus. Ainda, no decisum, destacou a Magistrada que o ato previamente designado não se realizou pelos desdobramentos da pandemia mundial de Coronavírus, tendo sido novamente redesignado para o dia 07/10/2021. Na audiência realizada aos 07/10/2021 fora designada continuação para o dia 22/02/2022 (fl. 288). À fl. 301 foi novamente revista a prisão preventiva dos acusados, mantendo-as pela garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

À fl. 308 consta certidão cartorária que o ato não se realizou pois a Magistrada que presidiria o ato encontrava-se abonada, ao passo que a Magistrada Adjunta, que também responde pela Vara Única de Jaguaré-ES, encontrava-se em conflito de agendas.

Sendo assim, restou o ato redesignado para o dia 28/07/2022, às 15:30 horas (fl. 309)”.

Pois bem.

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo, compulsando detidamente os autos, não verifiquei qualquer desídia indesculpável e ensejadora de ilegalidade por parte do Estado-juiz.

Nesse panorama, sabe-se que o exame de fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional.

Nada obstante, e sem embargo dos argumentos lançados pelo impetrante, não se constata desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual, eis que o feito vem recebendo impulso regular, além de tramitar em face de 04 (quatro) réus com advogados distintos. Dessa forma, compreendo que o andamento processual, até então, encontra-se dentro do prazo razoável e proporcional à complexidade da causa.

Ressalto, para mais, que a atual pandemia desencadeada pelo Covid-19 contribuiu para manifesto delongamento na marcha processual, tendo em vista a necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário.

Com efeito,
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
(RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/09/2015).

A sistemática ora entrevista coaduna-se com a jurisprudência do E. STJ, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente já movimentou mais de R$ 2.000.000, 00 (dois milhões de reais) com saque de alvarás judiciais fraudulentos. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Ademais, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, a existência de 18 anotações criminais. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.

7. No caso em exame, o paciente foi preso em 18/11/2020, a denúncia foi oferecida em 3/12/2020. Foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 19/2/2021 e 12/4/2021. Em consulta ao sítio processual do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, constatou-se que o processo está em fase de alegações finais, e que o Ministério Público protocolou as alegações finais em 7/2/2022.

8. Assim, nota-se que o feito vem tendo regular andamento, inclusive, com o encerramento da fase instrutória.

9. Ordem denegada.

(STJ, HC 703.292/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022)

A par desses fatores, deve-se sempre atentar, também, para o princípio da confiança no Juiz da causa que, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispõe de melhores condições para avaliar acerca da conveniência, ou não, da prisão do indivíduo envolvido com práticas delitivas, conforme posicionamento consagrado por este Sodalício.

Por fim, analisando agora nessa segunda instância a situação do paciente, também não se vislumbra qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a gravidade concreta do delito e o histórico criminal do paciente indicam sua inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido, opina o ilustre Procurador de Justiça,
Dr. Benedito Leonardo Senatore
:

“
A constrição cautelar, nessa perspectiva, repousa em suficientes motivos para sua mantença, não podendo a Justiça ser condescendente com ações desta natureza, que banalizam a vida humana e põem em cheque a autoridade do Estado, com sérios riscos para a preservação da ordem social, devendo ser mantida a prisão preventiva nos termos decretados, ou seja, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Como aludido, presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e evidenciada a imprescindibilidade da medida, não há espaço a revogação da ordem prisional e nem mesmo à substituição por medidas cautelares diversas, eis que não supririam a necessidade processual verificada
”.

Ex positis
, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001432-04.2022.8.08.0000

PACIENTE: MARCONI DE OLIVEIRA LOPES

IMPETRANTE: DR. RICARDO CASTRO MAGALHÃES ALVES (OAB/MG 131744 e OAB/ES 20051)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA
:
HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I e IV - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO APLICAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1.

O exame de fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional.
Na hipótese em tela, não se constata desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual, eis que o feito vem recebendo impulso regular, além de tramitar em face de 04 (quatro) réus com advogados distintos. Dessa forma, compreende-se que o andamento processual, até então, encontra-se dentro do prazo razoável e proporcional à complexidade da causa.

2.

Deve-se sempre atentar para o princípio da confiança no Juiz da causa que, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispõe de melhores condições para avaliar acerca da conveniência, ou não, da prisão do indivíduo envolvido com práticas delitivas, conforme posicionamento consagrado por este Sodalício.

3.

Não se vislumbra qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a gravidade concreta do delito e o histórico criminal do paciente indicam sua inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

4.

ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.